Tribunal: STF
Processo: HC 201860
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 841/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1º, combinado com o art. 71, por 2 vezes, e art. 317, § 1º, combinado com o art. 71, por 3 vezes, e as duas formas em concurso material entre si, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.
    Eis a ementa desse julgado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 
    […]
    AUTORIA POR PARTE DE CARLOS FEITOSA
    E DE FERNANDO FEITOSA
    58. Consta do Laudo Pericial 028/2015 que Carlos Rodrigues Feitosa, em 4 de dezembro de 2013, efetuou dois depósitos em espécie em duas diferentes contas bancárias, no valor total de R$ 132.650,00 (fl. 426 – apenso n.º 21): a) R$ 103.000,00 na conta 104239-4 da Newland Veículos Ltda. (CNPJ 41.597.303/0001-10), na agência 1604-7 do Banco do Brasil (informação prestada pelo COAF através da RIF 13156); b) R$ 29.650,00 na conta 619030-8, do Bando do Brasil, de titularidade do próprio réu. Consignaram os peritos que a ‘única transação bancária significativa ocorrida nas contas de Carlos Rodrigues Feitosa em 4/12/2013 (ou em datas próximas) é exatamente o depósito on line de R$ 29.650,00 na conta 619030-8, […]’, de modo que ‘supõe-se que Carlos Rodrigues Feitosa recebeu essa quantia em dinheiro, sem transitar anteriormente em nenhuma das suas contas bancárias’ (fl. 426, apenso 21).
    59. Outra expressiva movimentação financeira condiz à compra do apartamento no Edifício Brisas do Parque Residence, unidade 1.800, adquirido em nome de seu filho, UBALDO MACHADO FEITOSA, conforme planilha de fl. 181 do Apenso 18, bem como dos e-mails de UBALDO à construtora, solicitando a emissão de boletos para pagamento e quitação (fls. 16/17 do Apenso 18).
    60. Nos termos do Relatório n.º 1 – interceptação telemática da Polícia Federal, entre 15 de outubro de 2012 e 22 de abril de 2013 foi pago por UBALDO à Construtora Mendonça Aguiar o valor total de R$ 1.179.594,52 (fl. 182 do apenso 18). Entretanto, o Laudo 699/2015 da Polícia Federal revela que UBALDO FEITOSA movimentou em sua conta bancária, durante os anos de 2013 e 2014, pouco menos de R$ 30.000,00 (fls. 305/306 do Apenso 24), ressaltando-se ainda que, conforme as ‘informações fiscais de Carlos Rodrigues Feitosa encaminhadas pela Receita Federal do Brasil através do Ofício 100/2014/SAPAC/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE, o investigado Ubaldo Machado Feitosa consta como seu dependente sem rendimentos declarados para os períodos disponibilizados, não havendo, portanto, meios de estabelecer cotejo entre capitais disponíveis e evolução patrimonial ou entre créditos bancários e informações fiscais” (fl. 308 do Apenso 24).
    61. Percebe-se claramente a densa movimentação financeira a descoberto envolvendo o Desembargador CARLOS FEITOSA e seu dependente, em períodos próximos aos plantões que cumpriu. A isso ainda se soma a apreensão de dinheiro em espécie na residência do magistrado – R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), € 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta euros) e US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos) (fls. 1.404/1.405 – apenso 8).
    62. Também com relação a FERNANDO FEITOSA os peritos da Polícia Federal apontaram movimentações financeiras ‘suspeitas’. O Laudo 695/2015 atestou que ‘a conta nº 62146 da agência 769 do Bradesco, na qual o investigado é co-titular, apresenta expressiva movimentação com lançamentos a crédito com históricos de transações em dinheiro’ (fl. 181 do Apenso 23), no total de R$ 160.790,62 (cento e sessenta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos). Outrossim, expressaram os peritos: ‘Não há documentos nos autos que justifiquem os expressivos saques em dinheiro pelo investigado Fernando Carlos na conta da empresa Delta Investimentos Ltda., no Banco Itaú, no montante de R$ 300.000,00 (R$ 100.000,00 em 21/6/2012 e 12/2/2014)’ (fl. 175 do Apenso 23). Ainda quanto ao ponto, os peritos sinalizaram transação bancária suspeita em data próxima ao plantão de CARLOS FEITOSA em 7/7/2013, visto que foi identificado ‘um depósito em dinheiro de R$ 80.000,00 efetuado em 25/7/2013 pelo seu filho Fernando Carlos Oliveira Feitosa na conta nº 62146 a agência 769 do Bradesco, na qual ele é co-titular, cuja origem não está identificada. Na mesma data ocorreu retirada de R$ 65.000,00 em 13 débitos iguais de R$ 5.000,00 sem identificação de destino’ (fl. 425 do Apenso 21, Laudo 028/2015).
    63. Por fim, importante consignar que o pagamento dos R$ 140.000,00 em favor da Construtora Carneiro de Melo foi feito nos dias 9 e 10 de julho de 2013, ou seja, em datas bastantes próximas ao plantão do dia 7 de julho do Desembargador CARLOS FEITOSA, estipulando ainda os peritos que, além do dinheiro acima, foram identificados ‘03 (três) COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA DO BRADESCO em dinheiro totalizando R$ 130.000,00, FAVORECIDO: CARMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU realizados no dia 09/07/2013’ (fl. 1788, Apenso 09).
    64. Houve, assim, em períodos próximos aos dos plantões que são objeto dos presentes autos, grande movimentação financeira e aquisição de bens (veículos e imóveis) por parte de CARLOS FEITOSA e FERNANDO FEITOSA, sem comprovação da origem e do destino dos valores, os quais em grande medida eram movimentados, ou seja, ao largo das contas bancárias dos envolvidos, leia-se, de forma a impossibilitar sua identificação, indicativo sério de ocultamento de ilicitudes. Portanto, tenho que a movimentação bancária a descoberto nas datas próximas àquelas dos plantões é prova irrefutável da corrupção passiva.
    65. Observo que em momento algum o acusado CARLOS FEITOSA ou o réu FERNANDO FEITOSA preocuparam-se em demonstrar a origem dos valores movimentados, muito embora os laudos periciais e os relatórios estejam juntados aos autos desde a fase de Inquérito. Não produziram eles prova alguma, mínima que fosse, sobre a licitude dessas transações bancárias. Demitiram-se de mostrar a origem e o motivo pelo qual aconteciam, sempre, logo depois dos plantões cumpridos por CARLOS FEITOSA. Tratava-se de ônus que, evidentemente, lhes competia e do qual não se desincumbiram.
    66. Tudo isso corrobora a inafastável certeza da autoria de corrupção passiva por CARLOS FEITOSA e por FERNANDO FEITOSA. Ainda causa perplexidade o teor das decisões da lavra de CARLOS FEITOSA, conforme ressaltou o Ministério Público Federal. É o caso do Habeas Corpus 000300-67.2013.8.08.0000, impetrado em favor dos réus PAULO DIEGO DA SILVA ARAÚJO, PAULO DIEGO e FRANCISCO EUDES MARTINS DA COSTA, os quais foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes e por lavagem de dinheiro, em operação desencadeada pela Polícia Federal, quando transportavam mala que continha R$ 308.194,00 (trezentos e oito mil, cento e noventa e quatro reais), sendo apreendidos ainda mais R$ 31.591,00 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e um reais), veículos e comprovantes de depósitos em valores de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 47-54 do apenso 51). Ouvido em fase policial, PAULO DIEGO DA SILVA admitiu já ter sido preso em outras três oportunidades: a primeira por estelionato, em 2004, a segunda por assalto a banco, em 2010, e a terceira por tráfico de drogas, em 2012 (fl. 45 do apenso 51). A prisão ocorreu em 13 de junho de 2013. Não obstante as circunstâncias do crime, a vida pregressa do acusado e a recente detenção, em 7/7/2013 CARLOS FEITOSA concedeu liminar em Habeas Corpus, determinando a soltura do preso, ao argumento de ‘excesso de prazo’. Ou seja, com menos de 30 (trinta dias) de prisão em flagrante convertida em preventiva, em fato de elevada complexidade desvelado no âmbito de operação policial, o ora réu usou o excesso de prazo como fundamento para ordenar a libertação do traficante. Essa decisão foi precedida de negociações entre o filho do Desembargador e os advogados MICHEL COUTINHO, MARCOS PAULO e MAURO RIOS. Inarredável, portanto, a certeza de autoria de corrupção passiva em relação a CARLOS FEITOSA e FERNANDO FEITOSA.
    […] 
    FIXAÇÃO DAS PENAS
    […]
    FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA
    1.º Fato - Venda de pelo menos duas liminares em 25/12/2012 - Habeas Corpus 0081573-04.2012.8.06.000 e 0081562-72.2012.8.06.000
    115. Pena-base estipulada em 5 (cinco) anos de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social valorada negativamente, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Incidência da causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos, motivo pelo qual se eleva a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Incidência da majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) duas liminares, motivo pelo qual, considerando o número de vezes em que a conduta foi reiterada, duas, eleva-se essa pena de 1/6 (um sexto), do que resultam 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
    […]
    2.º Fato: Venda de liminares nos Habeas Corpus 0003001-97.2013.8.06.000, 0003000-15.2013.8.06.0000 e 0003003-67.2013.8.08.0000, no plantão de 7/7/2013
    117. Pena-base base estipulada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social valorada negativamente, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, pelo que se eleva a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Incidência da majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) três liminares, motivo pelo qual, tendo em vista o número de vezes em que a conduta foi reiterada, três, elevo essa pena de 1/5 (um quinto), do que resultam 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
    […]
    Impossibilidade de reconhecimento de continuidade delitiva entre as condutas perpetradas em 25/12/2012 e 7/7/2013
    119. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o lapso de tempo superior a trinta dias entre o cometimento dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de periodicidade entre as ações sucessivas, conforme precedentes já citados. No caso dos autos, há decurso de mais de 7 (sete) meses entre os plantões de 23/12/2012 e 7/7/2013, o que inviabiliza, entre os crimes ocorridos na primeira data e os perpassados na segunda, que se admita como existente a ficção jurídica do crime continuado. Dessa forma, os dois crimes cometidos em 23/12/2012 (estes em continuidade delitiva entre si) devem ser havidos como praticados em concurso material com os três delitos perpetrados em 7/7/2013 (estes também em continuidade delitiva entre si), na forma do artigo 69 do Código Penal” (doc. eletrônico 6; grifos no original).
     
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em suma, que “houve incorreção nas aplicações anômalas das causas de aumento e agravantes, de modo que houve inconsistência no tocante da pena na primeira, na segunda e na terceira fase do cálculo pena” (pág. 7 da petição inicial).
    Ao final, requer a concessão da ordem, “REDIMENSIONANDO A PENA DO IMPETRADO ou, subsidiariamente, […] que determine o REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada ao paciente, extirpando as vetoriais mensuradas em duplicidade, assim com a descabida agravante do art. 62, I, do [CP] e a causa de aumento de pena do art. 317, § 1º, do CPB” (pág. 16 da petição inicial).
    Postula, ainda, “o afastamento da regra do concurso material, fazendo incidir, após o redimensionamento correto da dosimetria, a figura da CONTINUIDADE DELITIVA, na forma do art. 71 do CPB, tudo em homenagem aos postulados constitucionais já declinados alhures, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (pág. 16 da petição inicial).
    Por fim, pede que se permita “o início do cumprimento da pena em regime domiciliar, já que sentenciado inicialmente ao regime fechado, preservando-lhe assim a vida e sobretudo e em respeito máximo ao princípio da dignidade humana” (pág. 17 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, em que pese o impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, apenas com cópia da ementa e do voto vencido proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Ministro relator para fixar a pena imposta ao paciente:
    “1.º Fato - Venda de pelo menos duas liminares em 25/12/2012 - Habeas Corpus 0081573-04.2012.8.06.000 e 0081562-72.2012.8.06.000 
    Em relação a FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA, da análise das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou igualmente com culpabilidade intensa para delitos da espécie, isso dentro da respectiva moldura de imputação subjetiva. Fez uso da relação de parentesco com o pai, CARLOS FEITOSA, transformando o plantão judicial do Tribunal de Justiça do Ceará em autêntica casa de comércio, estabelecendo leilão de decisões, que chegaram a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na data deste fato. Além da enorme reprovabilidade de estabelecer negociação de julgados, atuou para pôr indevidamente em liberdade indivíduos contumazes na prática de crimes, alguns de periculosidade reconhecida, ocasionando risco a diversas instruções de Ações Penais em curso no primeiro grau e expondo a sociedade a perigo. Para além, agrava situação o fato de barganhar e mandar perguntar aos corruptores se preferem passar o final de ano presos ou festejando na praia. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não o desabonam. A conduta social revela desajuste, porque mesmo em se tratando de pessoa de idade avançada, a quem foram conferidas boas oportunidades sociais e de estudo, foi incapaz de se adequar a qualquer profissão definida. Sua advocacia se limitava a vender decisões lavradas pelo pai. De acordo com relatos testemunhais, nunca teve outra atividade além dessa e da dedicação a jogos de futebol. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias severamente increpadas. O acusado fazia publicidade de sua atividade em grupo aberto. Oferecia os serviços dizendo resolver up and down. Recolhia minutas confeccionadas pelos próprios advogados interessados. Festejava e premiava aqueles que captavam mais recursos. Chegou ao extremo de publicar que ‘Tem coisas que só o plantão faz por você. Para outras coisas, nem Mastercard’. Consequências seríssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu. 
    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão. 
    […] 
    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias, conduta social e consequências do delito), que, com efeito, emprestaram à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal. 
    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei, que, neste caso, é 7 (sete) anos.
    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (três anos) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. 
    […]
    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social, acima demonstrada, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos. 
    Na segunda fase, não incidem atenuantes. 
    Incide a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (fração de 1/6 da pena-base). 
    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 
    Ainda na terceira fase, incide a majorante advinda da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), tendo em vista que, no plantão daquela data, foram vendidas pelo menos (comprovadamente) duas liminares, motivo por que, haja vista o número de vezes em que a conduta foi reiterada, duas, elevo essa pena de 1/6 (um sexto), do que resultam 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
    […]
    2.º Fato: Venda de liminares nos Habeas Corpus 0003001-97.2013.8.06.000, 0003000-15.2013.8.06.0000 e 0003003-67.2013.8.08.0000, no plantão de 7/7/2013 
    Em relação a FERNANDO CARLOS OLIVEIRA FEITOSA, da análise das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou igualmente com culpabilidade intensa para delitos da espécie, isso dentro da respectiva moldura de imputação subjetiva. Fez uso da relação de parentesco com o pai, CARLOS FEITOSA, transformando o plantão judicial do Tribunal de Justiça do Ceará em autêntica casa de comércio. Vendeu uma liminar por R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e outras duas por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cada, totalizando R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), em um só dia. Além da enorme reprovabilidade de estabelecer negociação de julgados, atuou para pôr indevidamente em liberdade indivíduos acusados de homicídio qualificado, roubo e tráfico de drogas, um deles com condenações anteriores por delitos dessa mesma espécie, lavagem de dinheiro e estelionato, os quais estavam presos havia menos de 30 (dias). Sem dúvida, o acusado ocasionou risco à instrução das Ações Penais em curso no primeiro grau e expôs a sociedade a perigo. Essas informações agravam ainda mais a reprovabilidade de seus gestos, se comparados ao praticado no primeiro evento. Para além, agrava a situação o fato de barganhar e mandar perguntar aos corruptores se preferem passar o final de ano presos ou festejando na praia. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não o desabonam. A conduta social revela desajuste, porque mesmo em se tratando de pessoa de idade razoavelmente avançada, a quem foram conferidas boas oportunidades sociais e de estudo, foi incapaz de se adequar a qualquer profissão definida. Sua advocacia se limitava a vender decisões lavradas pelo pai. Conforme relatos testemunhais, nunca teve outra atividade além dessa e da dedicação a jogos de futebol. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias severamente increpadas. O acusado fazia publicidade de sua atividade em grupo aberto. Oferecia os serviços dizendo resolver up and down. Recolhia minutas confeccionadas pelos próprios advogados interessados. Festejava e premiava aqueles que captavam mais recursos. Chegou ao extremo de publicar que ‘Tem coisas que só o plantão faz por você. Para outras coisas, nem Mastercard’. Consequências seríssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu. 
    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
    […]
    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias, conduta social e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal. 
    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei, que, aqui, é 7 (sete) anos.
    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (três anos e seis meses) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. 
    […]
    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos e da conduta social, acima demonstrada, e porque o fato ora em exame foi ainda mais grave do que aquele anteriormente examinado, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos. 
    Na segunda fase, não incidem atenuantes. 
    Incide, contudo, a agravante contida no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por ter promovido e organizado, através do grupo de mensagens denominado ‘Racha do Mega Cu’, a atividade dos demais agentes, dirigindo a ação de todos, tal como se percebe da leitura dos diálogos por ele travados, razão pela qual elevo essa pena a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão (fração de 1/6 da pena-base). 
    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no § 1.º do artigo 317 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 
    Ainda na terceira fase, incide a majorante advinda da continuidade deli